Tribunal: TJDFT
Processo: 0730153-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE NA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de constrição de bens da esposa do executado, sob regime de comunhão parcial de bens, formulado pelo exequente. O agravante sustentou a possibilidade de pesquisa patrimonial em nome do cônjuge do devedor via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob alegação de que o débito estaria sujeito à solidariedade decorrente do casamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de bens de terceiro — no caso, a esposa do executado — em cumprimento de sentença, quando não demonstrado que a dívida foi contraída em benefício da família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil, em seus arts. 1.643 e 1.644, prevê solidariedade entre os cônjuges para dívidas contraídas em prol da economia doméstica, mas não afasta a necessidade de observância do devido processo legal e das garantias constitucionais de contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LIV; CPC, art. 9o).
4. Não se admite a constrição patrimonial do cônjuge que não integra a relação processual em que se formou o título executivo, sob pena de violação ao devido processo legal, conforme precedentes do STJ (REsp 1869720/DF).
5. O art. 790, IV, do CPC permite a responsabilidade patrimonial do cônjuge apenas quando demonstrado que a dívida foi contraída em proveito da família ou da administração do patrimônio comum, circunstância não comprovada pelo agravante, a quem incumbia o ônus probatório.
6. A jurisprudência desta 4a Turma Cível é firme no sentido de que a mera existência de casamento sob o regime da comunhão parcial não autoriza, por si só, a penhora de bens do cônjuge do executado (Acórdãos 1925386/2024; 1683016/2023; 1366585/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de bens do cônjuge do executado exige prova de que a dívida foi contraída em benefício da família ou da administração do patrimônio comum.
2. O regime da comunhão parcial de bens não gera presunção automática de solidariedade patrimonial do cônjuge por dívidas contraídas individualmente pelo parceiro.
3. O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa impedem a constrição de patrimônio de terceiro não integrante da relação processual originária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CC, arts. 1.643, 1.644, 1.659 a 1.666; CPC, arts. 9o e 790, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1869720/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 27.04.2021, DJe 14.05.2021; TJDFT, Acórdão 1925386, AI 0703833-76.2024.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 07.11.2024; TJDFT, Acórdão 1683016, AI 0712176-32.2022.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23.03.2023, DJe 26.04.2023; TJDFT, Acórdão 1366585, AI 0715525-77.2021.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 19.08.2021, DJe 08.09.2021.

(jp)